Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-28.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801821-28.2019.8.14.0049

APELANTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA DAS MERCES DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801821-28.2019.8.14.0049

APELANTE: CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos

APELADO: MARIA DAS MERCES DO CARMO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO AJUSTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora aposentada e analfabeta, declarou a nulidade de contrato de cartão pré-pago com descontos diretos em conta corrente, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se contrato firmado por pessoa analfabeta sem observância da forma legal é válido; (ii) verificar se a ausência de formalidade contratual configura falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável; (iii) avaliar se o desconto de valores em conta corrente, decorrente de contrato nulo, enseja indenização por danos morais; e (iv) valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Civil, art. 595, exige forma especial para contratação por analfabeto, consistente na assinatura a rogo por terceiro de confiança e na subscrição de duas testemunhas. A ausência de assinatura a rogo acarreta a nulidade absoluta do contrato.

4.

A instituição financeira, ao celebrar contrato sem observar a forma prescrita em lei, incorre em falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

O desconto indevido de valores em conta corrente, resultante de contrato nulo, presume violação a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização deve ser reduzido para o montante de R$ 5.000,00, por se mostrar mais adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e compensatório.

7.

A nulidade contratual decorre de vício imputável exclusivamente à instituição financeira, inexistindo direito à compensação ou restituição de valores em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato firmado por analfabeto sem assinatura a rogo é nulo por vício formal insanável.

2.

A instituição financeira que descumpre exigência legal de forma contratual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

3.

O desconto em conta corrente com base em contrato nulo configura dano moral presumido, indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0801821-28.2019.814.0049), ajuizada por Maria das Merces do Carmo.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR nulo o contrato cartão Pré-Pago Conta Cartão, nº 064000037799, firmado entre a parte autora e o banco CREFISA S/A, no valor de R$ 2.223,75, em 12 parcelas de R$ 531,00 descontadas em conta corrente, com início em 27/05/2019 e previsão de término em 24/04/2020 e DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato e/ ou inclua o nome da autora nos serviços de proteção ao crédito em razão de débitos relativos ao contrato, sob pena de aplicação de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário.

Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu em custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação sustentando a validade do contrato celebrado, com demonstração de que os valores foram disponibilizados à autora e a inaplicabilidade da nulidade contratual pelo simples fato de a contratante ser analfabeta, uma vez que o instrumento contém assinaturas de testemunhas e a digital da parte.

Alega ainda a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco de ato ilícito, devendo ser afastada a condenação em danos morais e necessidade de readequação da verba honorária.

Contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

É incontroverso nos autos que a apelada, pessoa aposentada e analfabeta, firmou contrato com a instituição financeira, na modalidade denominada “Cartão Pré-Pago Conta Cartão”, no valor de R$ 2.223,75, parcelado em 12 vezes de R$ 531,00, com descontos diretamente em sua conta bancária.

Ocorre que, em se tratando de pessoa analfabeta, a legislação civil exige forma especial para a validade da contratação, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil, impondo a assinatura a rogo de terceiro de confiança, além da subscrição de duas testemunhas. No caso em análise, embora constem duas testemunhas, não houve a assinatura a rogo, circunstância que macula o contrato com vício formal insanável, tornando-o nulo, como corretamente reconheceu a sentença recorrida.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, segundo a qual a ausência de assinatura a rogo em contratos celebrados por analfabetos invalida o ajuste, por não atender à forma prescrita em lei, justamente destinada à proteção da parte hipossuficiente e à garantia da higidez da manifestação de vontade.

Também não procede a alegação de ausência de ato ilícito. A instituição financeira, ao celebrar contrato sem observar as formalidades legais, incorreu em falha na prestação do serviço, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser reduzida para o montante de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, não há falar em compensação ou restituição de valores em favor da apelante, uma vez que a nulidade contratual decorreu de vício exclusivamente imputável à instituição financeira, que deve arcar com os riscos da atividade que exerce.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026